Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704250-97.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTAL LAJES E PRE MOLDADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTAL LAJES E PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Interdito Proibitório n. 0710305-44.2021.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 112227278 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a impedir operações destinadas à demolição do estabelecimento comercial da autora, sob o fundamento de que a conduta da parte ré não representava lesão ou ameaça de lesão à posse, mas apenas exercício do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Interposto o Agravo de Instrumento, esta Relatoria intimou a agravante para sanar vício e promover adequação da pretensão recursal, com o fim de veicular matéria efetivamente contida na decisão hostilizada (ID 32704277). Considerando o despacho vergastado, a agravante apresentou emenda à inicial do recurso (ID 32877119). Nas razões recursais, a agravante sustenta que mantém suas atividades comerciais em imóvel situado à Rua 03, Chácara 34, Lote 22, Vicente Pires-DF. Narra que foi notificada da Intimação Demolitória no D 125877-OEU e que, em dezembro de 2021, o DF LEGAL iniciou demolições de diversos imóveis edificados na região, informando à recorrente que a operação demolitória em seu imóvel poderia acontecer a qualquer momento. Sustenta que a área em que está localizado seu imóvel, sob a matrícula n. 327.485, pertence à União Federal, conforme decisão judicial proferida nos autos da ação de desapropriação no 0112006-82.1968.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal do Tribunal Federal da 3a Região - Estado de São Paulo, razão pela qual o DISTRITO FEDERAL não possui legitimidade para demolir imóveis em terras que não lhes pertençam. Aduz que é possível comprovar a sua legítima ocupação do terreno a partir da cadeira dominial disposta no ID 112191949 – págs. 40 a 55, que se originou a partir do Instrumento Particular do Contrato de Transferência e Concessão de Uso no 105/98, firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Assevera que a medida de demolição da construção em seu imóvel, a ser tomada pelo DISTRITO FEDERAL, além de ensejar uma violação à competência territorial da União Federal, afronta os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ademais, acrescenta que a área de Vicente Pires-DF, onde está localizado o imóvel, está em amplo processo de Regularização Fundiária, conforme o Processo Administrativo no 00111-00004964/2018-52, que tramita na SEGETH - Secretaria de Gestão de Territórios e Habitação do Distrito Federal. Ao final, ante o alegado perigo na demora e a probabilidade do direito, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, com vistas a determinar a imediata suspensão de qualquer ato destinado à demolição, bem como esbulho possessório em seu imóvel. Em provimento definitivo, pleiteia o provimento do recurso e a confirmação da tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (ID 32601307). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado. As ações possessórias estão previstas no Código de Processo Civil como os institutos cabíveis quando há necessidade de proteção da posse de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel. Ademais, a posse é considerada lesada quando ocorre turbação, esbulho ou ameaça, a ensejar o ajuizamento das ações de manutenção de posse, reintegração de posse e interdito proibitório, respectivamente. No caso em apreço, a demanda versa sobre pedido de interdito proibitório para a manutenção da posse da agravante em imóvel, além de impedimento de qualquer ato demolitório. Acerca dessa ação de procedimento especial, o Código de Processo Civil preconiza: Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Aplica-se ao caso, igualmente, os requisitos do artigo 561 do mencionado diploma legal: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Ocorre que o imóvel em questão é de titularidade da União Federal, conforme Sistema TERRAGEO, cujo processo de regularização é de responsabilidade da TERRACAP, nos termos de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre UNIÃO, TERRACAP e Distrito Federal (ID 32602185 – página 2). É cediço que a ocupação, por particular, de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, mas mera detenção, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil: Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Inadmissível, portanto, o ajuizamento de ação possessória, contra o poder público, por quem não possui a posse do imóvel, mas mera ocupação da área. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal perfilham o mesmo entendimento, acerca de inexistência de direitos possessórios, em casos similares aos dos presentes autos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1678760/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não merecem prosperar as alegações acerca da incidência dos óbices processuais da falta de prequestionamento e revolvimento de matéria fática, porquanto, houve prévio debate da questão pelo tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, bem como foi possível a análise do caso concreto sem incorrer no impedimento da Súmula 7/STJ. III - Esta Corte Superior entende que "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017), e que incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação. IV - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual impõe-se a necessidade da demolição além de negar a compensação ou indenização aos ocupantes de área pública, que erguem construção ilegal em terreno público, área non edificandi, à margem de rodovia federal. V - A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020) APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTICULAR. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO TITULAR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra a Terracap, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para obstar o mandado de reintegração de posse emitido nos autos da ação principal n. 2009.01.1.007152-2 (n. 0049404-88.2009.8.07.0016, após digitalização) (proposta por outro particular contra a Terracap) e reconhecer o seu direito possessório sobre área pública. 2. Decisão de mérito transitada em julgado, em 12/5/2015, nos autos n. 2009.01.1.007152-2, reconheceu ser a Terracap proprietária da área litigiosa, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara n. 721, Sítio São João, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, mediante notificação para desocupação voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 431750 - 2a Turma Cível. Não foi admitido o Recurso Especial interposto, conforme decisão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo em Recurso Especial n. 94.686-DF. 3. Inicialmente, pontua-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 4. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. E não se controverte ser a área de propriedade da Terracap, diante da aludida decisão judicial transitada em julgado (autos n. 2009.01.1.007152-2). Em decorrência da imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ. 5. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). 6. A par de tal quadro, se observada a ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do apelante, mas simples detenção. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1394263, 00171406520168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por certo, a agravante não demonstrou cumprir o requisito delineado pelo inciso I do artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, não obteve êxito na comprovação de sua posse do imóvel. Nessa mesma toada, também não há que se falar em turbação ou esbulho praticado pelo agravado, deixando de ser observado o inciso II do referido dispositivo legal. O ato praticado pelo poder público, no caso em análise, decorre do poder de polícia, de natureza fiscalizatória, realizado com o escopo de promover a observância dos regulamentos administrativos e da lei, contra a atividade particular irregular. Com efeito, a atividade fiscalizatória de controle das construções em seu território compete ao Município e ao Distrito Federal, o qual dispõe dessa competência por interpretação lógico-sistemática e extensiva dos artigos 32, § 1o, c/c art. 30, VIII, da Constituição Federal de 1988. Embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanística também gozam da mesma proteção constitucional. Ademais, a própria garantia constitucional da propriedade encontra limites, devendo observar a sua função social (art. 5o, XXIII, Constituição Federal de 1988). De acordo com a Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, as construções no Distrito Federal somente poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia à agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais, o que não é possível observar a partir deste juízo de cognição sumária. Observa-se, portanto, que estamos diante de ordem de demolição em área pública devido à edificação irregular, ou seja, sem o devido licenciamento. Nesses casos, o artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018, prevê: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ante o exposto, não está configurada a probabilidade do direito alegado, capaz de ensejar o deferimento da tutela recursal, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, porquanto inadmissível o ajuizamento de ação possessória, contra o poder público, por quem não possui a posse do imóvel, mas mera ocupação da área. Em segundo lugar, porque descabe o combate de ato administrativo legal, oriundo do poder de polícia do poder público, via interdito proibitório. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSÁRIAS. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. POSSÍVEL. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEI DISTRITAL No 6.657/2020. EFICÁCIA SUSPENSA. ÁREA IMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 2.1. No caso em análise, as provas testemunhal e pericial requeridas apresentam-se desnecessárias, uma vez que as provas documentais juntadas pelas partes são suficientes para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação a qualquer dos princípios mencionados pela apelante. Preliminar afastada. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa. 4. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. 5. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 6. Constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição, não havendo que se deferir a abstenção do Poder Público pretendida pela parte. 7. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 8. No que tange à aplicação do artigo 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que proibia a remoção de ocupações durante a pandemia, ora invocada pela apelante, observo, em consulta aos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0709858-13.2021.8.07.0000, que sua eficácia se encontra suspensa, em virtude de decisão proferida pelo Conselho Especial deste Tribunal. 9. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que a área não é passível de regularização em razão de sua elevada sensibilidade ambiental, visto que acolhe várias nascentes, restando inafastável a imposição de demolição. 10. Apelo parcialmente conhecido. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1396693, 07069592220208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. BEM DA UNIÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MATÉRIA AFETA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Em que pese à insistência da parte apelante em repetir os mesmos argumentos aduzidos na petição inicial, sendo possível visualizar em sua exposição recursal insatisfação com os termos da sentença, em homenagem aos princípios da devolutividade e da primazia da decisão de mérito, reputa-se presente a dialeticidade necessária para o conhecimento do recurso. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merecem conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3°, do CPC/15. 3. Embora a autora alegue ser legítima possuidora do bem em questão, não há, nos autos, documentos que atestem tal condição, sendo certo que a propriedade do bem pertence à União. Também não há, nos autos, documentos que comprovem a regularidade do empreendimento erigido pelo particular, em especial, licenciamento para construção. 4. Analisados os fatos, não se extrai qualquer ação irregular por parte da AGEFIS passível de contenção pelo Poder Judiciário, posto que, além de não constar nos registros da então Autarquia qualquer operação no imóvel descrito nos autos, a Agência detinha, à época, autorização legislativa para fiscalizar e agir face à identificação de irregularidade, nos termos do Código de Obras e Edificações do DF - COE/DF. 5. A matéria atinente à regularização fundiária deve ser objeto de análise própria por parte da Administração Pública que, para tanto, goza de autonomia e discricionariedade, não havendo que se falar em direito subjetivo à regularização. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1357434, 07189938020208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, inexistindo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. 1.1. Na hipótese dos autos, inexistente qualquer manifestação judicial acerca da competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, não deve ser tal matéria conhecida. 2. Nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse que justifique a presença da União no processo e, havendo a exclusão de ente federal, é vedado ao Juízo Estadual o reexame da decisão. 2.1. In casu, havido o declínio da competência pelo Juízo Federal para este Tribunal de Justiça, tem-se que a decisão judicial proferida pela Justiça Federal está produzindo plenamente seus efeitos jurídicos, e não pode ser reexaminada por este Juízo Estadual. 3. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 6. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 7. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348401, 07061695820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarrespostano prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 às 13:51:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora